Tribunal: TJDFT
Processo: 0723877-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723877-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO GUERREIRO REPRESENTANTE LEGAL: EMERSON ADRIANO GUERREIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Antônio Guerreiro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0714755-18.2020.8.07.0001, na fase de liquidação individual provisória da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, atribuiu ao Autor, ora agravante, a antecipação da remuneração do perito, nos seguintes termos (Id. 93449381[1]): “Vistos, etc. Cuida-se de cumprimento provisório de sentença proposto por ANTONIO GUERREIRO (espólio de) em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que tem por objeto o cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Juntou a parte autora os documentos de IDs 63487514 a 63487531. A decisão de ID 81913984 intimou o réu a apresentar aos autos os documentos requeridos na inicial, quais sejam, “cópia de todos os extratos, cédulas, aditivos e cálculos atualizados dos créditos a que faz jus o(s) Autor(es), proveniente de expurgos da(s) operação(ões) de financiamento rural existente(s) no mês de março de 1990”. O Banco do Brasil apresentou impugnação sob o ID no 83508919, em que alega: i) o descabimento da liquidação de sentença por arbitramento, ao argumento de que a matéria pende de apreciação de questões de mérito; ii) a incompetência do Juízo, ao argumento de que sentença original foi proferida pela 3a Vara da Justiça Federal do DF, com competência somente nesta unidade da federação, e a cédula de crédito rural foi firmada em Centenário do Sul/PR.; iii) falta de interesse processual, ao argumento de que a ação originária tem recurso que pende de apreciação; iv) o litisconsórcio passivo necessário da União e do BACEN; v) a incompetência da justiça estadual, ou, subsidiariamente, do TJDFT; vi) os cálculos feitos pelos exequentes estão incorretos, apresentando o valor de R$ 214.388,70, atualizados até 01/2021. Juntou os documentos de IDs 83508920 a 83508927. A decisão de ID 83607763, em vista da decisão proferida pela Ministra Relatora MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, em sede Tutela Provisória, no RE nos EDcl nos EDcl nos embargos de divergência em RESP no 1319232/DF, de terminou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do RE 1.101.937. Sobreveio a decisão proferida, em 11/03/2021, nos autos do RE no 1.101.937/SP, pelo Ministro Alexandre de Moraes determinando a revogação da decisão que impôs a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão dos autos e tramitem no território nacional, de forma que a decisão de ID 87034250 determinou o prosseguimento do processo. Réplica ao ID no 89156043, em que pugna pela desnecessidade de perícia contábil, sendo necessária, apenas, a apresentação, pela ré, dos documentos apresentados, o que possibilitará a apresentação dos cálculos, meramente aritméticos, pela parte autora. O réu juntou os documentos requeridos aos IDs 91852198 a 91852202. O autor se manifestou ao ID 92945750, requerendo a perícia contábil dos valores apresentados. Decido. Cuida-se de decisão saneadora. Do Litisconsórcio Passivo e da Competência da Justiça Federal A presente liquidação individual provisória tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou o Banco do Brasil S/A a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Na hipótese particular dos autos, a parte autora ajuizou o cumprimento provisório individual da sentença coletiva apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista cujas demandas são julgadas pela Justiça Comum Estadual, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” O autor se vale da prerrogativa contida no artigo 275 do Código Civil, que autoriza o credor a demandar contra um, alguns ou todos os devedores solidários: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Assim, optou por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, de modo que, não estando presentes a União ou o Banco Central do Brasil no polo passivo da lide, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Aliado a isso, verifica-se que o polo passivo da demanda coletiva que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim, facultativo, decorrente de solidariedade, de forma que os credores individuais não estão obrigados a demandar contra todos os seus devedores solidários conjuntamente. Em outras ações similares, o Banco Central continuamente tem apontado o seu desinteresse em compor o polo passivo de demandas da mesma natureza, ao passo que a União, ao ser intimada, tem manifestado o mesmo desinteresse. Destarte, ajuizada a liquidação individual apenas contra o Banco do Brasil S/A, não subsiste razão, com a ressalva do entendimento pessoal, para deslocamento da competência para a Justiça Federal, não havendo que se falar, outrossim, em litisconsórcio necessário. Da Competência Territorial Alega ainda o executado que o juízo não é competente para o conhecimento da demanda. Nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, "a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu". Tal regra pode ser elidida por outras disposições legais específicas, ou mesmo diante de foro de eleição. Na hipótese, o banco réu possui sede em Brasília/DF, não havendo disposição que obrigue o demandante a propor a ação no local da agência mais próxima de seu domicílio ou onde foi firmada a cédula. Note-se que a escolha da parte autor somente reprisa a regra disposta no art. 53, III, ‘a’ do CPC. Desse modo, este juízo é competente para processar e julgar a causa, ficando repelida a preliminar de incompetência territorial do juízo. Do descabimento do rito adotado Quanto ao rito processual, a questão foi analisada em sede do Agravo de Instrumento no 0716177-31.2020.8.07.0000 (ID 81866401), em que foi determinado o afastamento da determinação de conversão do feito em liquidação por procedimento comum e o regular processamento do cumprimento provisório de sentença. Este Juízo está impedido de reanalisar a questão, nada impedindo que o réu o faça em sede de agravo de instrumento. Não havendo mais questões preliminares a serem analisadas, passo ao exame do pedido de produção de prova. Da Prova Pericial Contábil Considerando a divergência entre as partes acerca dos valores a serem restituídos à parte exequente, defiro a produção de prova pericial contábil, cujos honorários deverão ser pagos pelo requerente. Nomeio como perito do Juízo o Sr. Carlos Frederico Tadeu Gomes (Atuário). Dê-se vista às partes para a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer proposta de honorários. Na sequência, abra-se vista às partes acerca dos honorários do perito, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Ausente impugnação de qualquer das partes, intime-se a parte requerente a depositar os honorários do perito, no prazo de 15 (quinze) dias. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Com a entrega do laudo será liberado de imediato 50% do valor dos honorários depositados. O restante será levantado após eventuais esclarecimentos complementares. Ressalte-se, por oportuno, a necessidade de observância pelo perito do disposto no §2o do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC, devendo informar às partes acerca da data e local de início para a realização do exame pericial, bem como informar aos assistentes técnicos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a realização de diligências e exames. Intimem-se. Para análise da competência do juízo mostra-se necessária a intimação da União Federal, consoante precedentes deste juízo. Em diversas demandas em curso neste juízo, o Banco Central do Brasil já manifestou a ausência de interesse, razão pela qual, pelo princípio da eficiência (art. 8o do CPC), dispenso a intimação do Banco Central do Brasil. Realmente, não é caso de litisconsórcio necessário, mas a União Federal pode ser atingida na esfera jurídica pela futura sentença, caso o Banco do Brasil S/A proceda ao pagamento, pois são devedores solidários e o Banco poderia em tese exigir a cota parte da União ou mesmo esta ser diretamente atingida nestes autos em caso de ter sido cedido o crédito, máxime porque não importa renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor em desfavor de um dos devedores. Assim, é mister garantir aos devedores solidários a eventual participação no processo (assistente litisconsorcial - art. 124 do CPC). Desse modo, intime-se a UNIÃO FEDERAL para manifestar sobre interesse jurídico no cumprimento provisório de sentença da Justiça Federal em curso no prazo de 15 (quinze) dias. Cadastre-se provisoriamente a União na qualidade de interessada. BRASÍLIA, DF, 1 de junho de 2021 17:15:08.” (g.n) Acrescento que contra a referida decisão, o Autor opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados[2]. Em síntese, o Agravante afirma que a r. decisão agravada deixou de observar a tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1274466/SC, Tema 871), que firmou o entendimento de que “na fase autônoma de liquidação (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Destaca que o Agravado, na qualidade de devedor, deve arcar com os honorários periciais, pois foi vencido na Ação Civil Pública 00.94.008514-1, que formou o título executivo judicial objeto da liquidação originária. Colaciona jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça a fim de reforçar a sua tese. Pede a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão que determinou ao ora Agravante a antecipação dos honorários periciais. No mérito, requer a reforma da r. decisão para reconhecer a responsabilidade do Agravado pela antecipação dos honorários periciais. Preparo comprovado – Id. 27595166 e Id. 27595166. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão do efeito suspensivo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, o Agravante requer que sejam sobrestados os efeitos da r. decisão que lhe atribuiu a responsabilidade de antecipar os honorários periciais. Na hipótese em análise, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida vindicada, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Infere-se dos autos que a colenda 3a Turma da Corte Superior de Justiça, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S.A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, na qual foi questionado o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural, declarou “que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”. Em razão disso, condenou “os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal” (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp. 1.319.232/DF). Em 16.10.2019, foi julgado o EREsp n. 1.319.232/DF, conforme sintetizado na seguinte ementa: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de “Fazenda Pública” a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios”. Portanto, na hipótese, cuida-se de liquidação individual provisória da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que condenou o ora Agravado e outros ao pagamento dos valores cobrados a mais por ocasião do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Como se sabe, no processo de conhecimento, ao autor incumbe adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício, devendo, ao final, a sentença condenar o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou (art. 82, §§ 1° e 2°, do CPC). No tocante aos honorários periciais há regra própria no art. 95 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. § 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4o. § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. § 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o.” Depreende-se dos dispositivos transcritos que, em regra, a remuneração do perito será adiantada pela parte que requereu a perícia ou o adiantamento será rateado entre as partes caso a produção da prova seja determinada de ofício pelo Juiz. Ao final, o débito relativo ao adiantamento deverá ser imputado à parte vencida na demanda. No caso, o MM. Juiz a quo atribuiu ao Agravado, credor, os honorários periciais, pois a prova pericial foi por ele requerida. Sucede que, conforme destacado, cuida-se de liquidação de provisória de sentença, a qual já consignou quem, de fato, venceu a demanda. Mesmo que não tenha ocorrido o trânsito em julgado, o recurso ainda pendente de julgamento está desprovido de efeito suspensivo, de modo que a antecipação dos honorários periciais deve ser imputada à parte vencida. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.274.466/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, decidiu que incumbe ao devedor antecipar os honorários periciais na fase de liquidação de sentença. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) O eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator do REsp 1274466/SC, julgamento representativo da controvérsia, destacou que, “se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido. É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente ao quem deve suportá-lo.” Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, tão somente quanto à ordem de antecipação dos honorários periciais pelo ora Agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem [2] Id 96631690 dos autos de origem Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora